Tribunal: TJES
Processo: 5037450-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037450-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO GARDIMAN
RECORRIDO: PATRICKY SCHNEIDER LUCHI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5037450-78.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ROGERIO GARDIMAN

RECORRIDO:
PATRICKY SCHNEIDER LUCHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E DANOS MORAIS movida por ROGERIO GARDIMAN em face de PATRICKY SCHNEIDER LUCHI alegando, em síntese, que trafegava com seu veículo pela Rua Carlos Gomes e, ao parar em um cruzamento, teve seu veículo abalroado na traseira pelo requerido.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$3.389,08 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos).

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

6. No entanto, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte da recorrida, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento. Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (in re ipsa), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)